Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REFORMA EXPRESSO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO RETIRANTE. DÉBITOS ANTERIORES. PRAZO DE DOIS ANOS. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE.
1. Formulado expressamente o pedido de reforma da decisão quanto à exclusão do executado/agravante do polo passivo do cumprimento de sentença, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso quanto a esse ponto.
2. Na sociedade limitada, o sócio retirante é responsável pelos débitos oriundos de contrato celebrado pela sociedade antes do seu ingresso, se proposta a ação indenizatória no prazo de até dois anos após a averbação de sua saída perante a Junta Comercial (CC 1003 parágrafo único 1025 1032 1053).
3. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do recurso. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado.